Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as provas até o momento não condizem com a tese de bloqueio indevido, assim como o alegado bloqueio de cartões não impediu a movimentação da conta bancária da agravante, não sobressai a probabilidade do direito vindicado.
2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a partir de adequada instrução probatória na origem, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.